Tribunal: STF
Processo: MI 5508
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – SUSPENSÃO – AFASTAMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
 O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado de Rondônia aponta omissão legislativa, imputada aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a tornar inviável o exercício do direito versado no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal. Pretende o deferimento da ordem para ver os servidores substituídos beneficiados com o tempo de contribuição reduzido no acesso à inatividade.
    Vossa Excelência, em 15 de agosto de 2014, determinou a suspensão do processo, ante a afetação, ao Pleno, da matéria veiculada no mandado de injunção nº 4.844/DF.
 Em 21 de novembro de 2019, negou seguimento à impetração de nº 4.844/DF, por envolver aposentadoria especial de servidor público estadual, considerado o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019. O pronunciamento alcançou a preclusão maior em 4 de fevereiro de 2020.
    2. Negado seguimento ao mandado de injunção que ensejou a suspensão, cumpre afastá-la.
    3. Afasto a suspensão. Venha o processo concluso para exame.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator